Tribunal: TJDFT
Processo: 0720492-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA INTERFERÊNCIA DO SERVIDOR NO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. MÁ-FÉ AFASTADA. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA.
1. De acordo com artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 e em respeito ao Princípio da Actio Nata, não está prescrita a pretensão de ressarcimento ao erário de pagamentos realizados entre 2013 e 2016 se a irregularidade foi identificada em auditoria realizada em 2016, com decisão do TCDF em 2018 e instauração de processo administrativo individual em 2018, o qual será encaminhado, após contraditório e ampla defesa, à Procuradoria Geral do Distrito Federal para ajuizamento de ação executiva. Prejudicial de prescrição rejeitada.
2. O STF ao tratar da repetibilidade de valores pelo servidor público estabeleceu que "a reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos servidores torna-se desnecessária, nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os seguintes requisitos: i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração" (MS 25641, Relator: Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe-031 Divulg 21-02-2008).
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do mesmo assunto no Tema 1009, fixou a tese de que “[o]s pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. E em atenção à segurança jurídica, modulou os efeitos do julgado que atingirá “os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”.
4. Na hipótese, não se pode extrair a interferência da autora no recebimento do auxílio-alimentação e, por conseguinte, a sua má-fé, se ela afirma que fez a opção por uma das duas fontes pagadoras assim que notificada (ID 40065357, pág. 3).
5. Inexistindo indícios de má-fé da autora e se a ação foi ajuizada antes de 19 de maio de 2021 – data da publicação do acórdão da Tese 1009 -, é irrepetível o valor pago a título de auxílio-alimentação.
6. Recurso conhecido. Prejudicial de Prescrição rejeitada. No mérito, recurso provido.